Tribunal: TJMT
Processo: 0019705-68.2018.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019705-68.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIO DOUGLAS DE SOUZA PAULA - CPF: 022.244.661-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO DOUGLAS DE SOUZA PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1o, I, DA LEI No 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPROVIMENTO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DISPENSAM A COMPROVAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA – SUFICIÊNCIA DA CONCETRAÇÃO DE ÁLCOOL ACIMA DO PERMITIDO EM LEI – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR PARA O MÍNIMO LEGAL.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro prescinde da demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta e, desde o advento das Leis no 11.705/2008 e 12.760/12, dispensa-se a comprovação da modificação da capacidade motora do agente, bastando prova de concentração de álcool por litro de sangue acima do permitido em lei. Em razão da necessária simetria entre a pena privativa de liberdade e as demais reprimendas, é necessário reduzir-se a pena estabelecida no art. 293 da Lei no 9.503/1997 para o patamar mínimo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019705-68.2018.8.11.0002

APELANTE: MARCIO DOUGLAS DE SOUZA PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Márcio Douglas de Souza em face da sentença condenatória proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo no 19705-68.2018.811.0002 (Código 558986), cujos termos lhe impuseram a pena de 06 (seis) meses de detenção, de 10 (dez) dias-multa, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses, em razão de sua incursão nas penas do art. 306, §1o, I, da Lei no 9.503/97. A pena privativa de liberdade foi substituída, nos termos do art. 44 do Código Penal, por uma restritiva de direitos a ser definida pelo juízo da execução penal (ID 114664093 – pp. 20/25).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso onde pugnou por sua absolvição, alegando que não basta que a concentração alcoólica por litro de sangue seja superior a 6 (seis) decigramas para presumir-se a alteração da capacidade psicomotora do motorista, devendo haver prova definitiva desta situação. Afirma que nem todo indivíduo reage de forma idêntica aos efeitos do álcool, de modo que ultrapassar aqueles limites não significa, necessariamente, que tenha havido a alteração da capacidade psicomotora do condutor do veículo. Prequestionou os art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o art. 306, §1o, I, da Lei no 9.503/97 e, ao final, pugnou pela aplicação do
in dubio pro reu
, a fim de que a sentença fosse reformada para absolvê-lo (ID 114664093 – pp. 35/43).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso (ID 114664093 – pp. 44/50).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento da irresignação (ID 118177460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO DOUGLAS DE SOUZA PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, o presente recurso pretende a reforma da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau sob o argumento de que não basta que a concentração alcoólica por litro de sangue seja superior a 6 (seis) decigramas para presumir-se a alteração da capacidade psicomotora do motorista, devendo haver prova definitiva desta situação. Afirma que nem todo indivíduo reage de forma idêntica aos efeitos do álcool, de modo que a ultrapassagem daqueles limites de concentração alcoólica não significa, necessariamente, que tenha havido a alteração da capacidade psicomotora do condutor do veículo.

Todavia, os argumentos defensivos não comportam acolhimento.

Compulsando os autos, verifico que o apelante foi denunciado como incurso nas penas do art. 306, §1o, I, da Lei no 9.503/97, após conduzir, no dia 02/11/2018, por volta das 22h45min., na BR 364, KM 434, na cidade de Várzea Grande/MT, veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Consta que no local e data mencionados, o apelante estava na direção do veículo VW Gol, de placa NBB-1467, cor verde, ocasião em que foi abordado por policiais rodoviários federais que, diante dos sinais claros de embriaguez, realizaram o teste de etilômetro e constataram a concentração de álcool equivalente a 0,50 mg/L, motivo pelo qual prenderam o apelante em flagrante (ID 114664092 – pp. 01/03).

A denúncia embasou seus termos na documentação componente do auto de prisão em flagrante delito, notadamente nos depoimentos do PRF Mauro Luís Marcante (ID 114664092 – pp. 08/09) e do PRF Edson Luiz da Silva (ID 114664092 – pp. 10/11), no interrogatório do apelante, que confirmou a ingestão de oito latas de cerveja antes da abordagem policial (ID 114664092 – pp. 14/16).

Em juízo, o PRF Edson Luiz da Silva, embora tenha relatado que ocorrências semelhantes sejam muito comuns, não se recordando do caso especificamente, confirmou, após acesso aos autos, as informações contidas na ocorrência. No mesmo sentido, o PRF Mauro Luís Marcante também relatou a recorrência de pessoas abordadas dirigindo embriagadas e que, apesar de se lembrar do apelante, não se recordava dos fatos especificamente justamente por ser uma situação muito comum.

Perante a autoridade judicial o apelante confessou a prática delitiva e disse que na manhã do dia dos fatos havia feito a ingestão de 05 (cinco) latinhas de cerveja, parando ao meio-dia e, por acreditar-se em condições de dirigir no momento que conduziu o veículo e foi abordado (período noturno).

Entretanto, embora a comprovação da materialidade e da autoria esteja devidamente demonstrada, o presente recurso suscita a tese de que a concentração alcoólica no sangue é insuficiente para caracterização do delito, sendo necessária a existência de prova da efetiva alteração da capacidade psicomotora do condutor do veículo.

Segundo se depreende do art. 306, §1o, I, da Lei no 9.503/97, a conduta criminalizada no referido tipo penal é espécie de crime de perigo abstrato, ou seja, se consuma com a mera criação de perigo ao bem jurídico tutelado sem a necessidade de se comprovar a efetiva situação de risco, sendo ela presumida.

Demais disso, como bem ressalta a doutrina, “
não há necessidade de
supressão
da capacidade psicomotora. Basta que esteja simplesmente alterada, ou seja, fora da normalidade
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 8. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 1.225).

A demonstração desta alteração da capacidade psicomotora pode ser feita por diversos meios de prova, como o bafômetro, exame de sangue ou mesmo por sinais externos devidamente atestados pelos agentes da lei responsáveis pela abordagem. No presente caso, a concentração equivalente a 0,50 mg/L foi adequadamente comprovada pela realização do teste do bafômetro, de modo que a prática delitiva está devidamente demonstrada.

A este respeito, cite-se: “
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora
” (AgRg no AgRg no AREsp 1829045/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021).

No mesmo sentido, confira-se: AgRg no AREsp 1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018 e AgRg no AgRg no AREsp 1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019.

Tendo em vista a manutenção da pena privativa de liberdade no mínimo legal, reduzo
de ofício
, a pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir para o mínimo de 02 (dois) meses, nos termos do art. 293 da Lei no 9.503/97.

Esta redução de ofício decorre da necessidade de observância de simetria entre a pena privativa de liberdade e as demais, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, confira-se: STF, ARE 1279027, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 08/07/2020 e STF, ARE 1228216, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 25/09/2019.

A este respeito, no TJMT, registre-se:
N.U 0000374-78.2010.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021; N.U 1002511-43.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e, de ofício, determino a redução da pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir para o mínimo de 02 (dois) meses, nos termos do art. 293 da Lei no 9.503/97.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022